Tribunal: TJDFT
Processo: 0749890-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. TERMO INICIAL. DATA DA PROPOSTA. DISPOSITIVO DE SENTENÇA OMISSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. Nos termos do art. art. 489, §3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Nessa linha, irrepreensível se mostra a decisão judicial que, à míngua de elementos suficientes no dispositivo da sentença, procurando extrair a melhor interpretação do título executivo judicial, buscou na fundamentação do julgado o real sentido da prestação jurisdicional.
2. Mantém-se a decisão que, de forma fundamentada, deixou de acolher a perícia contábil produzida nos autos e, com base nos fundamentos da sentença executada, entendeu que o termo inicial para o cálculo do reajustamento dos preços deve ser a data da proposta da licitação, como forma de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.
3. Recurso conhecido e não provido.